Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704258-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AURELIO DE MELO AGRAVADO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, HELENA NUNES DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Marcus Aurélio Kemper de Melo ajuizou ação de rescisão contratual em face de Helena Nunes dos Santos Ferreira, por meio da qual pretende obter a rescisão de contrato de locação celebrado com a demandada, por intermédio de Thaís Imobiliária e Adm. Eireli – EPP. O autor narra, em apertada síntese, que o imóvel locado para sua residência tem diversos defeitos que o tornam inservível para o uso a que se destina, destacando, basicamente, que, em tempos de chuva, praticamente todos os cômodos do referido imóvel ficam alagados, o que inviabiliza a moradia, bem como o trabalho (“home-office”) no local. Destaca que, mesmo após diversos contatos com a imobiliária, nada foi feito, sendo certo haver, no contrato, cláusula que define como sendo de responsabilidade do locador o conserto de defeitos ocultos no imóvel, tal como se dá no caso em exame, segundo o autor. Aponta, ainda, a existência de danos materiais e de danos morais, que pretende ver indenizados. Afirma que, como nenhum contratante pode exigir do outro que satisfaça a obrigação contratada sem, antes, ter adimplido a que lhe caiba, está desobrigado do dever contratual de pagar os aluguéis ajustados, já que a demandada não cumpriu a obrigação de fornecer imóvel habitável e de realizar os reparos devidos. Pede, na inicial, a “concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar a rescisão do contrato de locação celebrado por culpa da ré, autorizando-se a desocupação imediata do imóvel sem ônus para o autor, obrigando o fornecedor que se abstenha de efetivar qualquer cobrança em desfavor do requerente, judicial ou administrativa” (ID no 145808596, pág. 13, dos autos de origem – 0710754-77.2022.8.07.0014). Ao ensejo do julgamento do mérito, postula a confirmação da decisão que tenha concedido a tutela antecipada, além da condenação da ré ao pagamento de multa contratual, indenização por danos materiais e morais, mais custas e honorários advocatícios. O MM. Juiz processante indeferiu a tutela de urgência postulada, ao argumento essencial de que a questão jurídica nuclear posta em juízo – a rescisão do contrato de locação – somente poderia ser apreciada após cognição judicial plena e exauriente, daí porque não comportaria apreciação em sede de cognição sumária, como é aquela em que se pede a tutela de urgência (ID no 14676087, autos de origem). A parte autora, tomando ciência da decisão de indeferimento, juntou petição (ID no 147128932) considerando “pertinente que os alugueres vincendos sejam depositados em Juízo a título de caução”. Na oportunidade, juntou aos autos, também, guia de depósito e comprovante de pagamento relativo ao valor do aluguel de janeiro de 2023. Sobreveio nova decisão judicial (ID no 147302345, autos de origem), por meio da qual restou indeferido o pleito consignatório, à míngua de subsunção da pretensão a alguma das modalidades de pagamento por consignação previstas no art. 335, do CC. A mesma decisão determinou o levantamento da quantia depositada em juízo, o que foi feito. É contra as duas decisões ora referidas que o autor, ora agravante, se insurge por meio do presente agravo de instrumento. Em seu recurso, o recorrente ressalta que a tutela de urgência pretendida – e indeferida pelo Juízo singular – tem por objetivo a imediata rescisão do contrato de locação, tendo sido postulado, ademais, o depósito dos aluguéis vincendos a título de caução. Pondera que não há óbice legal à concessão de tutela de urgência antecipada em sede de cognição sumária, sendo, aliás, esse mesmo o próprio conceito desse tipo de tutela de urgência. Informa haver provas, juntadas aos autos, da condição de inabitabilidade do imóvel, à conta do alagamento de vários cômodos em razão das chuvas, o que, segundo entende, estaria a demonstrar não só a probabilidade do direito alegado, como, também, o perigo de dano, requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Quanto ao depósito dos aluguéis vincendos a título de caução, aponta que tal pretensão busca evidenciar a sua boa-fé, demonstrando que não tem intenção de evitar o pagamento dos aluguéis, desde que lhe seja garantida a habitabilidade do imóvel locado. Afirma, ademais, que a pretensão consignatória encontra guarida no art. 335, inciso V, do CC, onde se lê que a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Argumenta, com outras palavras, que não seria juridicamente acertado permitir à locadora que, mesmo sem cumprir a sua obrigação de fornecer imóvel habitável, seja assegurado o direito de continuar a receber regularmente os aluguéis, daí porque é necessário caucionar esses valores em juízo. Pede a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos, verbis (ID no 43403285, pág. 12): “(i) inaudita altera parte, pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para autorizar que o locatário realize mensalmente o depósito judicial da quantia correspondente ao aluguel; (ii) em definitivo, seja julgado procedente o presente agravo de instrumento para rescindir o contrato de locação por culpa da locatária, autorizando-se a desocupação imediata do imóvel; (iii) a título de pedido eventual, caso seja improvido o pleito de rescisão imediata do contrato, seja autorizado o depósito judicial do valor do aluguel”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Destaque-se, em preliminar, que não há qualquer irregularidade na interposição de um recurso só contra duas decisões, desde que, claro, tenha sido observado o prazo para tanto. O que o ordenamento jurídico-processual não tolera é, ao revés, a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão, hipótese que estaria a desafiar o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. No caso vertente, veja-se que a primeira decisão recorrida – a que indeferiu o pedido liminar de rescisão contratual – foi lançada nos autos de origem pelo MM. Juiz singular no dia 15 de janeiro de 2023 (ID no 146760875, autos de origem), ocasião em que os prazos processuais estavam suspensos, por força do disposto no art. 220, caput, do CPC. O agravante tomou ciência dessa decisão ainda no período de suspensão, tendo juntado, no dia 19 de janeiro de 2023, uma quinta-feira, petição informando essa ciência e requerendo, em razão dela, o depósito dos aluguéis a título de caução (ID n° 147128932, autos de origem). Tanto por essa petição, como pela própria disponibilização e posterior publicação dessa decisão (ID no 147403422, autos de origem), ocorridas, respectivamente, em 17 e 18 de janeiro deste ano, o prazo para recurso começou a correr a partir do retorno da fluência dos prazos processuais, o que se deu no dia 23 de janeiro de 2023, uma segunda-feira, e terminou no dia 10 de fevereiro de 2023, data em que o recurso foi efetivamente interposto (ID no 43403285, autos do agravo de instrumento). A segunda decisão – a que indeferiu o depósito dos aluguéis (ID no 147302345, autos de origem) – foi disponibilizada e publicada, respectivamente, em 25 e 26 de janeiro de 2023, quarta e quinta-feiras, daí porque o prazo para recurso começou a fluir a partir da sexta-feira, dia 27 de janeiro, e terminou no dia 16 de fevereiro de 2023, uma quinta-feira. O recurso, rememore-se, foi interposto no dia 10 de fevereiro. O recurso é, pois, tempestivo em relação a ambas as decisões, daí porque, quanto a esse aspecto, merece ser admitido a processamento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro das decisões resistidas – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à primeira decisão resistida – a que indeferiu o pedido de imediata rescisão contratual –, não se materializa, com a devida vênia do recorrente, ao menos à primeira análise, a probabilidade do direito alegado. Com efeito, veja-se que o agravante pretende, liminarmente, a imediata rescisão do contrato de locação, o que classifica a pretensão que deduziu em juízo como sendo constitutiva (negativa). Como se sabe, dentre as pretensões cognitivas clássicas – a tutela jurisdicional condenatória, a declaratória, a constitutiva, a mandamental e a cognitiva-executiva –, somente é possível antecipar, como regra, a pretensão condenatória, a mandamental e a cognitiva-executiva. As outras duas – a tutela jurisdicional declaratória e a constitutiva – não são passíveis de antecipação, porque, caso fosse concedida imediatamente, ao início do processo, a tutela declaratória ou a tutela constitutiva, a decisão concessiva dessa antecipação produziria efeitos imediatos, que não seriam passíveis de reversão. E a reversibilidade dos efeitos da tutela é conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, à luz do que dispõe o art. 300, § 3o, do CPC. Com efeito, seria perguntar: uma vez rescindido o contrato, ao início da trilha processual, o que aconteceria caso o pedido de rescisão viesse a ser julgado improcedente? Ora, seria inviável o restabelecimento dos vínculos contratuais, que já teriam sido liminar e irreversivelmente rompidos. Por isso, parece estar correta, à primeira vista, a primeira decisão judicial recorrida. No que se refere à segunda decisão recorrida – a que indeferiu o pedido de depósito dos aluguéis vincendos –, veja-se que a petição inicial, que baliza os contornos da pretensão jurisdicional almejada, é precisa quanto aos pedidos que haverão de ser julgados pelo juízo singular: o de rescisão do contrato de locação, o de pagamento de multa contratual, os de indenização por danos materiais e morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. Em nenhum momento da petição inicial se postulou qualquer coisa acerca dos valores dos aluguéis devidos em decorrência do contrato de locação que se busca rescindir, daí porque o juízo de primeiro grau sequer tem como decidir sobre essa pretensão. Não se olvida que o autor pode, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, nos termos do que dispõe o art. 329, inciso II, do CPC. Mas essa possibilidade sequer foi aventada pelo autor, ora agravante, e se condiciona a evento futuro e incerto – o consentimento do réu –, o que faz com que se tenha virtualmente coisa alguma deduzida acerca dos valores que vierem a ser depositados no processo. Por outro lado, e mesmo considerando eventualmente presente hipótese de pagamento por consignação, certo é que também não há qualquer pedido nesse sentido, o que, em princípio, estaria a demandar ação própria, já que ultrapassada a possibilidade de emenda à inicial. Assim, e quanto à segunda decisão, também não se materializa, ao primeiro exame, o requisito da probabilidade do direito alegado. A não materialização desse requisito específico em relação a ambas as decisões recorridas torna desnecessária a análise quanto ao outro requisito, o referente ao periculum in mora. Por derradeiro, e só para não deixar de registrar esse fato para posterior análise por ocasião do julgamento colegiado deste recurso, note-se que o agravante requereu e levantou o valor que havia depositado, em obediência à determinação judicial (ID’s nos 184744505, 149157023 e 149158147, dos autos de origem), o que eventualmente pode vir a ser interpretado como ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, do CPC), a ensejar o não conhecimento do recurso quanto à segunda decisão. Por ora, entretanto, e diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator